Tribunal: TJSP
Processo: 0018400-67.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Nomeação
Órgão julgador: Sulaiman Miguel Neto
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de substituição de curatela. Falecimento da curadora nomeada na ação de interdição. Hipótese que não revela a relação de acessoriedade entre os feitos. Pretensão autônoma. Domicílio atual do curatelado e do novo curador que justifica a tramitação no Juízo suscitante. Inteligência do art. 50 do CPC. Precedentes. CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de substituição de curatela. Falecimento da curadora nomeada na ação de interdição. Hipótese que não revela a relação de acessoriedade entre os feitos. Pretensão autônoma. Domicílio atual do curatelado e do novo curador que justifica a tramitação no Juízo suscitante. Inteligência do art. 50 do CPC. Precedentes. CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.